Tribunal: TJDFT
Processo: 0750012-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750012-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO EMILIO XAVIER VIEIRA AGRAVADO: FABIO SOARES DE FREITAS D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse. Na decisão de ID 67225515, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante interpôs agravo interno no ID 68420920, com pedido de reconsideração. Contrarrazões apresentadas no ID 68761624 e no ID 68961924. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora